Tribunal: STF
Processo: ARE 1485792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO EX OFICIO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SANÇÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO EX OFFICIO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. Em virtude da natureza de sanção penal da multa imposta na condenação, não se pode declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa. 



    2. Não há que se falar em atuação ex officio do juízo ou violação ao sistema acusatório quando, na decisão combatida, se limita a determinar que o condenado junte aos autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira de arcar com a pena de multa.



    3. O patrocínio da defesa do condenado pela Defensoria Pública, por si só, não permite que se presuma se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 8-9, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado os inc. I do art. 129 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o d. juízo singular, ao arrepio da normal legal de regência da matéria, determinou, ex officio, o pagamento da pena de multa, em clara inversão da ordem legal do processo” (fl. 8, e-doc. 18).



    Assinala que, “embora a Lei nº 13.964/19 tenha fixado a competência privativa do juiz da execução criminal para a cobrança da multa, permanecem como procedimento para satisfação da dívida as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, de modo que não há possibilidade de o próprio magistrado determinar a intimação do apenado para realizar o pagamento de forma imperativa, já que deve atuar mediante provocação, principalmente, por não haver previsão, seja na Lei de Execução Fiscal, seja no Código de Processo Civil (de aplicação subsidiária à Lei 6.830/80) que o autorize atuar ex officio no interesse do erário” (fls. 8-9, e-doc. 18).



    Ressalta que “não há espaço para a execução da pena de multa em juízo diverso daquele da execução penal, isto é, pelo juízo das execuções fiscais. Contudo, a regra de legitimidade reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta Indireta nº 3150 persiste, ou seja, a legitimidade é do Ministério Público e, passados 90 (noventa) dias, concorrente da fazenda pública e do Ministério Público” (fl. 10, e-doc. 18).



    Conclui verificar-se “que o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia-GO, ao agir ex officio e determinar o pagamento da pena de multa, atuou em violação ao princípio acusatório, que rege o sistema de justiça brasileiro, instituído no art. 129, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 18).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a repercussão geral da matéria constitucional nele ventilada, ADMITIDO, CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO, a fim de, reformar o v. acórdão recorrido para anular a execução da pena de multa promovida ex officio pelo 
d. juízo da execução penal, reestabelecendo, assim, a ordem constitucional violada” (fl. 13, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário interposto não esbarra na vedação sumular, uma vez que o dispositivo apontado como violado foi regularmente debatido pelo v. acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 29).



    Salienta que, “ao contrário do que asseverado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mister ressaltar que a Defensoria Pública, desde o primeiro momento (em sede de agravo em execução penal), argumentou a violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 29).



    Insiste que “admitir o apelo extraordinário interposto é providência necessária e esperada pela defesa pública, afinal, além de violado o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, demonstrada está a violação ao princípio acusatório” (fl. 9, e-doc. 29).



    Pede o “RECEBIMENTO, CONHECIMENTO e, no mérito, PROVIMENTO do presente agravo, a fim de que se seja admitido e conhecido o recurso extraordinário interposto no evento nº 66, para, no mérito, ser igualmente, provido” (fl. 9, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, pois a matéria está prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. Consta dos autos ter sido o agravante condenado às penas de seis meses de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.



    7. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, visando a reforma da decisão do juízo da execução criminal que determinou ao agravante a comprovação de hipossuficiência financeira impeditiva do adimplemento da pena de multa aplicada. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por WCRESLEY RODRIGUES DA COSTA em face da decisão proferida pelo juiz de direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia, Dr. Wilson Silva Dias que, indeferindo o pedido formulado pela defesa do agravante, deixou de declarar extinta sua punibilidade, entendendo que não houve cumprimento integral da pena imposta, pois a pena de multa aplicada não foi adimplida. 



    É dos autos que o ora agravante foi condenado a pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por participação em ciclos terapêuticos da Justiça Restaurativa e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. 



    Durante a execução, a defesa do reeducando requereu a desconsideração da pena de multa, sob o argumento de que precluiu o prazo para propositura da ação de execução da dívida e, ainda, considerando a hipossuficiência presumida do condenado, de modo que fosse declarada extinta sua punibilidade. (...) 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria no julgamento da ADI 3.150/DF, firmando entendimento no sentido de que a alteração do artigo 51 do Código Penal, promovida pela Lei 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, tampouco poderia, vez que a Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal. O relator ressaltou, ainda, que não há como equiparar o valor resultante de uma pena de multa criminal com um débito comum na Fazenda Pública.



    Nessa esteira, no julgamento do AgRg no REsp 1.844.418/SP, a sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu no sentido de que, dado o caráter penal da sanção pecuniária, não se revela possível a extinção da punibilidade do réu, pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, quando pendente o pagamento da multa criminal (...)



    Compulsando os autos, verifico que, na decisão combatida, o magistrado singular determinou que o condenado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovasse sua hipossuficiência para adimplir com a pena de multa imposta. Verbis:



    Ato contínuo, intime-se o reeducando para, no prazo de 5 dias, comprovar sua hipossuficiência financeira para [in]adimplemento da pena de multa, fazendo-se, juntar, documentos que se indica, a título de exemplo, a seguir [Declaração de Hipossuficiência assinada pelo requerente ou seu advogado; Cópia integral da CTPS – Carteira de Trabalho; Últimos 3 (três) contracheques; (...); entre outros, que entenderem necessários para desincumbir do ônus].



    Nota-se que não consta do referido decisum que o juízo da Vara de Execução Penal tenha promovido, ex officio o início da execução da pena de prestação pecuniária, limitando-se a determinar que o condenado comprove a incapacidade de adimplir com a reprimenda.



    Não consta do ato, portanto, execução ou cobrança da multa.



    Assim, não há que se falar em manifestação ex officio do juízo, nem violação ao sistema acusatório. (...) 



    Quanto ao argumento de que a cobrança da pena de multa deveria ser afastada por restar precluso o direito de cobrança da pena de multa, pois esvaído o prazo de 90 (noventa) dias sem execução pelo Parquet, sem razão o agravante. Explico.



    Retornando ao que ficou decidido na ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento dominante de que a competência para a execução da pena de multa é concorrente, entre Ministério Público e Fazenda Pública, de modo que esta última pode, após 90 dias de inércia do Parquet, tomar as providências necessárias ao seu efetivo cumprimento, não havendo se falar em preclusão, tal como defendido pelo agravante (...) 



    Em que pese exista forte posicionamento em contrário, a meu ver, o entendimento firmado na ADI 3.150/DF, no que tange à competência subsidiária da Fazenda Pública não perdeu sua aplicabilidade, desde que a cobrança se dê nos próprios autos da execução penal, como explicitado no aresto já citado.



    Em outras palavras, como a pena de multa – após a nova redação do artigo 51 do CP, dada pela lei 13.964/19 – continuou sendo dívida de valor perante o Poder Público, tenho que ela continua sendo passível de cobrança por esta última, todavia, não via execução fiscal no juízo cível, mas mediante simples petição no curso da ação de execução penal, em respeito, inclusive, às teses já fixadas na ADI 3150/DF do STF. (...)



    O entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 931) consigna que para o reconhecimento da extinção da punibilidade, o condenado deverá comprovar a impossibilidade do pagamento da sanção pecuniária.



    Malgrado a defesa do sentenciado seja efetuada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, tal situação não conduz à presunção da hipossuficiência econômica do representado.



    O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira, o que consta expressamente da decisão aqui combatida, como já transcrito.



    Nesse dispositivo, não há ressalva quanto ao patrocínio pela Defensoria Pública (...) 



    Sendo assim, por todos os argumentos aqui expostos, impossível declarar extinta a punibilidade do condenado, diante do inadimplemento da pena de multa.



    Ao teor do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento” 
(fls. 5-8, e-doc. 7).



     



    8. Considerados os dados do processo especificamente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e eventualmente concluir pela existência de requisitos que autorizariam a extinção da punibilidade do agravante, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na espécie, a apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Civil e Lei n. 7.210/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.189.774-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.127.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    10. É de se realçar ainda que o juízo da execução criminal não promoveu, ex officio, o início da execução da pena de prestação pecuniária, limitando-se a determinar que o condenado, no prazo de cinco dias, comprovasse sua hipossuficiência para adimplir a pena de multa imposta. A decisão do juízo de primeiro grau harmoniza-se com recente julgado do Plenário deste Supremo Tribunal, que, em 22.3.2024, deu parcial provimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 7.032/DF, “para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”. Esta a ementa do acórdão: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa – conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade –, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora